Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705775-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRÉ MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, RITA DE CÁSSIA B C OLIVEIRA, LEÔNIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018